Tribunal: TJBA
Processo: 8002924-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002924-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LAIS BONFIM PINHEIRO ASSIS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVIS
IONAL
DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFER
IU A LIMINAR.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FALTA DE CONTRAPROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.

ALEGADA
INADIMPLÊNCIA
COM FUNDAMENTO NA OCORRÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE CONTRATUAL QUE NÃO É ABARCADA PELO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXCLUSÃO EXPRESSA PELO ART. 104-A, § 1º, DO CDC. PARCELA CONTRATADA NO VALOR DE R$ 754,50
(-).

PRETENSÃO DE
DEPÓSITO
MENSAL
DO VALOR DE
R$ 265,35 (-)
.
PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA DIRETAMENTE AO CREDOR, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS. DEPÓSITO JUDICIAL CABÍVEL EM RELAÇÃO AO VALOR CONTROVERTIDO PARA QUE SEJA VIÁVEL A SUSPENSÃO DA COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, § 2º, DA LEI 10.931/2004. ALEGAÇÃO DE
ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO VERIFICADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA GERADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO.
INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES
DO
STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAÍS BONFIM PINHEIRO ASSIS
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, que, nos autos da Ação Revisional nº
8156626-87.2023.8.05.0001
, indeferiu o pedido de tutela

de urgência
requerida pel
a Autora
(ID.
56501718 - Págs. 8/9
)
.

2.
Inicialmente, tem-se que a instituição financeira apresentou preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, em sede de contrarrazões
(ID. 63688307)
, sob a alegação de que a Recorrente não fez prova de sua hipossuficiência financeira. Contudo, a impugnação é genérica e não houve a apresentação de nenhuma contraprova que leve à revogação da benesse concedida à parte na origem. Assim,
mantenho
, em grau recursal,
a gratuidade já deferida pelo Ju
ízo
a quo

na decisão agravada.

3.
No mérito, verifica-se que o caso em tela tem origem no contrato de financiamento imobiliário, firmado entre as partes em 2014, no valor total de
R$ 114.898,99
(cento e quatorze mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos)
(ID. 56501718 - Pág. 102)
, a ser pago em 360 (trezentos e sessenta) meses, em parcelas de
R$ 754,50
(setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)
(ID. 56501718 - Pág. 102/130)
. A pretensão recursal é de que seja autorizado o depósito judicial do valor incontroverso de R$ 265,35 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

4.
Em primeiro momento, é importante ressaltar que o pedido formulado pela Recorrente tem lastro na alegada ocorrência de superendividamento. Trata-se de uma situação delicada, posto que a Recorrente é pessoa de parcos recursos financeiros, como demonstra a sua Carteira de Trabalho Digital, na qual consta que sua remuneração, em maio de 2023, era de R$ 2.062,62 (dois mil sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), o que corresponde a 1,46 salários mínimos
(ID. 56501718 - Pág. 99)
.

5.
Todavia, a Lei do Superendividamento — que alterou o Código de Defesa do Consumidor com mecanismos para prevenir e tratar situações de superendividamento — não pode ser aplicada aos contratos de financiamento imobiliário, por expressa vedação do art. 104-A, § 1º, do CDC. Dessa maneira, afasto a possibilidade de análise do pleito sob o viés do superendividamento.

6. Ato contínuo,
constata-se que a relação contratual entabulada entre as partes é um contrato de alienação fiduciária em garantia para aquisição de imóvel, razão pela qual merece ser analisada à luz da regra contida no art. 330, §§2º e 3º, do CPC, que determina
que o devedor continue pagando o valor incontroverso no tempo e modo contratados
.

7.
Além disso, a Lei 10.931/2004, em seu art. 50, antes mesmo do CPC, já regulamentava a matéria — nota-se, inclusive que o art. 330, §§ 2º e 3º reproduz parcialmente o teor referido dispositivo. Da mencionada lei, infere-se que, além do pagamento do valor incontroverso ao credor, para a suspensão da cobrança do montante controvertido, o devedor deve efetuar o depósito judicial da quantia.

8.
Assim, para evitar os ônus do inadimplemento, o devedor deve pagar diretamente ao credor o valor incontroverso e, quanto ao montante controvertido, realizar o depósito judicial mensal.

9. Havendo discussão acerca de cláusulas previstas no contrato pactuado pelas partes, o entendimento firmado por esta Corte de Justiça é o de que deve, o consumidor, arcar com a quitação das parcelas do financiamento conforme previsão contratual, quando não verificada abusividade nas taxas de juros pactuadas.

10.
Conforme o posicionamento firmado pelo Colendo STJ
, desde o julgamento d
o Resp nº 1.061.530/RS, a revisão compulsória das taxas somente é admitida em situações estritamente excepcionais, quando demonstrada a desvantagem exagerada para o consumidor, incompatível com a boa-fé e com a equidade contratual.

11. Examinando o contrato objeto da controvérsia (
ID. 420463445
- Pág. 15, PJE1G
)
, verifico que foram cobrados juros de
4,5%
ao ano. Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, observo que a taxa média de mercado prevista para o período do contrato — outubro de 2014 — foi de
8,17% a.a
(vide item 20774 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Financiamento imobiliário total).

12. Infere-se, assim, que a cobrança dos juros remuneratórios se revelaram condizentes com a taxa média de mercado, porquanto adstritos aos limites delineados no citado REsp nº 1.061.530/RS, motivo
pelo qual
não se vislumbra, neste momento, a existência de probabilidade do direito invocado.

13. O entendimento desta Relatora converge com os recentes julgados desta Corte de Justiça, no sentido de que, na falta de demonstração da ocorrência de abusividade, deve ser mantido o pagamento das parcelas nos moldes contratados, visto que, enquanto não for revisado, o instrumento contratual é válido e deve ser cumprido.

14.
No que concerne ao pedido de substituição do sistema de amortização pactuado,
a jurisprudência já
se
consolidou acerca da sua legalidade, de modo que a amortização de encargos não encerra ilegalidade ou abusividade considerando que não há incidência sobre juros vencidos e não pagos, mas estritamente a utilização do regime de juros compostos para calcular o valor das parcelas.

15. Por fim, no que se refere a dificuldade financeira alegada pela Agravante, tal circunstância não tem sido admitida pela jurisprudência brasileira como justificativa para a imposição da revisão contratual, por não
se
relacionar propriamente com a equivalência das prestações, mas com a condição pessoal do devedor. Ademais,
como visto,
no particular dos autos, não constatou-se qualquer abusividade das taxas de juros convencionadas
que pudesse fundamentar a redução dos valores acordados, sobretudo em sede liminar.

16. Desse modo, mantém-se a decisão ora impugnada, considerando que
, em análise perfunctória, não se vislumbra qualquer motivo que revele a ocorrência de abusividade no contrato sob análise.

PRELIMINAR REJEITADA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8002924-90.2024.8.05.0000
em que figuram como Agravante
LAIS BONFIM PINHEIRO ASSIS
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR
de impugnação à gratuidade da justiça
,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
de acordo com o voto da Relatora,
Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto
.

Sala de Sessões, de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU- RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR33/27/15